Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-36.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001601-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), EDUARDO LUIZ GABIATTI - CPF: 769.148.441-00 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento a a
gravo de instrumento

para revogar a tutela de urgência deferida no primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 2250497, impediu a inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos do crédito e o manteve na posse da garantia fiduciária da cédula.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto
ora embargado
,
para revogar a tutela de urgência deferida no primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 2250497, impediu a inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos do crédito e o manteve na posse da garantia fiduciária da cédula.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha consignado que a controvérsia demanda dilação probatória, deu provimento ao recurso interposto pelo banco com fundamento na natureza da operação vinculada ao Programa MODERFROTA.

Afirma, nesse contexto, a ocorrência de supressão de instância, por entender que a definição da natureza jurídica do contrato demandaria cognição exauriente pelo juízo de origem.

Alega, ainda, contradição quanto à natureza e à destinação do crédito, sustentando que os valores foram empregados exclusivamente na aquisição de maquinário agrícola destinado à atividade rural produtiva, circunstância que atrairia a incidência das normas do Manual de Crédito Rural, em especial o item 2.6.4, independentemente da origem dos recursos no Programa MODERFROTA.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo singular. Pleiteia, também, o prequestionamento do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, do artigo 14 da Lei nº 4.829/65 e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta duas supostas contradições no acórdão. A primeira consistiria na incompatibilidade entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e o exame da natureza da operação vinculada ao Programa MODERFROTA. A segunda diria respeito à destinação dos recursos e à incidência das normas do crédito rural.

Contudo, o acórdão não adentrou o mérito da ação principal, restringindo-se à análise dos pressupostos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
, quais seja a probabilidade do direito e do perigo de dano, concluindo ao final que o primeiro não estava preenchido
.

Ao consignar que a controvérsia exige dilação probatória, o acórdão apenas ressaltou a necessidade de maior aprofundamento instrutório
para saber se há direito do embargante ao alongamento da dívida.

Por outro lado, a
tese do embargante de que a destinação dos valores à aquisição de maquinário agrícola deveria prevalecer sobre a origem dos recursos, atraindo a incidência do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, não evidencia contradição interna do julgado.

Isso porque, durante a instrução processual essa questão poderá ser
aprofundada
, porém, por ora em juízo de cognição sumária, considerou-se que tal vedação inviabilizaria nesse momento a concessão da tutela de urgência pretendida.

A existência de precedentes em sentido diverso, inclusive no âmbito desta Corte, tampouco caracteriza contradição. Divergências jurisprudenciais são inerentes à atividade jurisdicional, sobretudo em matérias controvertidas, e não comprometem, por si sós, a coerência interna da decisão embargada.

Por fim, a rejeição dos
aclaratórios
não impede o aprofundamento da matéria no julgamento da ação principal, oportunidade em que a controvérsia poderá ser examinada sob cognição exauriente, com observância do contraditório, da ampla defesa e da adequada instrução probatória.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026